Tribunal: TJBA
Processo: 8002965-32.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002965-32.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ARNALDO DA CONCEICAO CRUZ Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO PROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIME QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO DAS DROGAS, MACONHA E COCAÍNA, PARA A COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Arnaldo da Conceição Cruz, por conduto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, negando-lhe o direito ao recurso em liberdade. O apelante foi encontrado na posse de 55,10g (cinquenta e cinco gramas e dez decigramas) de maconha, e 28,60g (vinte e oito gramas e sessenta centigramas) de cocaína, transportando-as na garupa de motocicleta quando abordado pela polícia. A defesa pleiteou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, alegando que as drogas se destinavam ao próprio consumo, por se tratar de usuário dependente químico, sem vinculação com o tráfico. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo conhecimento e não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se a conduta praticada pelo apelante se amolda ao crime de tráfico de drogas ou se comporta desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade restou comprovada por laudo pericial que evidenciou a apreensão de 55,10g de maconha e 28,60g de cocaína, substâncias listadas na Portaria 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 4. As circunstâncias de apreensão das drogas, a forma de ocultação e acondicionamento para o transporte (drogas escondidas dentro de pães transportados em sacola), a variedade de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), bem como a própria versão do réu no interrogatório judicial, evidenciam o contexto que caracteriza o tráfico de entorpecentes. 5. O apelante foi encontrado transportando, na garupa de motocicleta, variedade e diversidade de drogas ocultadas dentro de pães, sendo que somente uma porção menor de 5g (cinco gramas) de cocaína teria como destinação, segundo o próprio acusado, o consumo pessoal, o que demonstra que a totalidade das drogas não estava destinada para o próprio uso. 6. Inexiste similitude fática entre o caso em análise e a casuística abarcada pela Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral, que estabelece presunção relativa de usuário para quantidades de até 40 gramas de cannabis, podendo ser afasta tal presunção quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão e a variedade de substâncias apreendidas. 7. A dosimetria da pena não comporta reparos, tendo sido estabelecida a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa na primeira fase. Na segunda fase, em razão da reincidência do réu, a sanção intermediária foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-se definitiva na terceira fase, na ausência de causas especiais de diminuição e aumento de pena. 8. A atenuante da confissão espontânea é inaplicável, conforme entendimento da Súmula 630 do STJ, uma vez que o réu em nenhum momento confessou a prática do crime de tráfico de drogas, assumindo apenas o porte de droga para uso próprio e apontando terceiro, não identificado, como proprietário das substâncias transportadas. 9. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública, em face da necessidade de precaver a reiteração delitiva, considerando a reincidência do apelante e as circunstâncias do caso concreto, confirmadas com a Sentença apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo pessoal exige a análise das circunstâncias previstas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, notadamente a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 2. A forma de ocultação e acondicionamento das drogas, a variedade de substâncias apreendidas e a quantidade superior aos limites presumidos para uso pessoal caracterizam o crime de tráfico de drogas, afastando a desclassificação. 3. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse para uso próprio." ________________________________________ DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal, art. 65, III, "d"; Código de Processo Penal, arts. 282, II, 310, § 2º, e 312; Constituição Federal, arts. 1º, III, 5º, X, XLVI, LIV, LVII, e 129. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024, DJe 27.09.2024; STJ, AgRg no HC 985.940/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJe 18.08.2025; STJ, Súmula 630. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8002965-32.2025.8.05.0191, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, sendo o Apelante Arnaldo da Conceição Cruz e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.